Tribunal: STF
Processo: ARE 1365153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1ª APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL – RETGM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUXÍLIO TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO POR FORMAÇÃO EDUCACIONAL. HONORÁRIO RECURSAIS. 



    1. Interposta a 1ª Apelação Cível após o termo do prazo previsto no art. 1003, § 5º, do CPC, há que ser reconhecida sua extemporaneidade. 



    2. Em que pese o servidor não tenha direito adquirido a regime jurídico, se a alteração daquele não acarreta violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, torna-se injustificável a declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, da Lei Municipal n° 2.104/2018 que ao instituir a RETGM, vedou a sua cumulatividade com adicionais de mesmo fato gerador. 



    3. Nos termos da súmula vinculante nº 16 do STF e da Súmula 264 do TST, a base de cálculo da hora extra é a remuneração e não o vencimento básico do servidor, de forma a abranger o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentemente recebidas.



     4. O artigo 61, da 1.488/10, do Município de Senador Canedo, preconiza que o auxíliotransporte será devido ao servidor em atividade, nos deslocamentos da residência para o trabalho e do trabalho para a residência, na forma do regulamento. No caso, além do autor/1°apelante/2°apelado não ter demonstrado a existência de regulamentação do citado dispositivo, o art. 5º, do Decreto 95.247/87 (Regulamenta a Lei n° 7.418, de 15 de dezembro de 1985, que institui o Vale-Transporte, com alteração da Lei nº 7.619, de 30 de setembro de 1987) veda pagamento do auxílio transporte em dinheiro, admitindo-se tal situação apenas em caráter excepcional, nos casos previstos no parágrafo único desse artigo e, ainda, na hipótese de celebração de acordos ou convenções coletivas. 



    5. Uma vez preenchidos os requisitos exigidos na legislação de regência, o servidor tem direito ao recebimento da gratificação por formação educacional, nos termos da Lei Municipal nº 1.488/10. 



    6. O 2º apelante obteve êxito parcial em seu recurso, não há falar em majoração dos honorários recursais, por sua vez, não houve o conhecimento da 1ª Apelação, logo a majoração é de rigor.



    PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente